Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-80.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014523-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGADO), CLAUZITA MIRANDA - CPF: 106.968.651-49 (EMBARGANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (EMBARGANTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JÁ EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1698) – 1015642-76.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: CLAUZITA MIRANDA e Outros.

EMBARGADO: BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CLAUZITA MIRANDA e Outros
,

objetivando suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora que, à unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto por
BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, afastando a impenhorabilidade do imóvel (Id. 230507663).

Os embargantes aduz omissão no acórdão vergastado, ao argumento que, deixou de analisar farta
documentação colecionada nos autos que provam cabalmente a condição do bem, como bem de família, a exemplo dos documentos colecionados em Id. 216592188, e declaração de residência. Assevera que o comprovante de residência da embargante é da sua filha especial que moram no imóvel, bem como os comprovantes da condição de saúde alegada. Pontua que é o único imóvel que a embargante teve e tem na vida. Afirma que o banco embargado, é que não provou a existência de outros bens de propriedade da embargante, o que também deve ser aclarado por ocasião dos embargos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para corrigir a omissão apontada, quanto à ausência de análise dos documentos juntados e manter a decisão singular de impenhorabilidade do imóvel da embargante, ora agravada (Id. 236549684).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 237250164).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conheço dos embargos de declaração, eis que
tempestivos
.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de
prequestionamento
ou
reapreciação do julgado
, salvo nos casos que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Na temática, valho-me da pertinente e valiosa lição do autor em referência,
ipsis litteris
:

"A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção
. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.707)”.

Pois bem.

Os embargantes apontam suposta
omissão
no acórdão objurgado, sob o argumento de deixou de apreciar a
documentação colecionada nos autos, que provam cabalmente a condição do bem, como bem de família.

In casu
, após apreciação reiterada e atenciosa dos autos, entendo que não assiste razão aos embargantes, pelas razões que passo a expor, com a devida vênia.

Nos termos e fundamentos ponderados no r. Acórdão, destaca-se:

“(...)
Conforme é sabido, compete ao devedor o ônus de comprovar ser o imóvel penhorado seu único imóvel, bem como ser o mesmo utilizado para sua moradia e de sua família, ônus do qual, os agravados não se desincumbiram,
porque anexou aos autos, documentos (relatórios médicos, boleto condominial, e comprovante de endereço) que não comprovam indene de dúvidas, a impenhorabilidade do bem
.

A decisão proferida de ofício pelo Juízo
a quo
, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, baseando-se em certidão expedida pela ANOREG do ano de 2021, todavia, o feito
carece de comprovação idônea, da condição de único bem em favor da unidade familiar, devendo ser feita por meio de outros documentos que possam demonstrar que os agravados não possuem outros bens imóveis.

Nota-se que os agravados não colacionaram no feito, qualquer certidão negativa de propriedade. Os documentos colacionados pelos executados
, também não são hábeis para demonstrar que o imóvel é o único de propriedade dos devedores, não se vislumbrando a caracterização do bem de família, e a consequente impenhorabilidade.

Vislumbra-se que a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel
mostra-se prematura
, pois, pendente, inclusive da realização de outras diligências, por exemplo:
mandado de constatação
.

Neste prisma, é uníssona a jurisprudência,
ad verbum:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE
NÃO RECONHECIDA. [...]. 4. A Lei
8009
/90 dispõe que

o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 5. A
impenhorabilidade do bem de família visa a assegurar a dignidade individual daqueles que compõem a entidade familiar, não podendo ser usada de forma indiscriminada a fim de eximir o devedor de cumprir sua obrigação. 6. Ausente comprovação de que o imóvel objeto de penhora é o único bem utilizado pela entidade familiar como domicílio permanente, restam ausentes os pressupostos constantes na Lei 8009
/90. (TJMG - RAI 1.0000.23.159263-5/001, Relator: Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, julgamento em 20/10/2023, publicação da súmula em 25/10/2023)".

Diante disso, não tendo os agravados se desincumbido do seu ônus probatório, de evidenciar que o imóvel é utilizado para sua moradia permanente, nos termos da Lei
n.
8.009
/90 e, estando controversa a questão atinente à condição de bem de família, não é possível declarar a impenhorabilidade do imóvel em questão (...)”.

A análise das teses foram realizadas com base na documentação dos autos, não justificando a necessidade de reapreciação para atender ao anseio dos embargantes.

Com efeito, ao contrário do que os embargantes asseveram de que o exame
sub judice
se afigura omisso à questão de fundo, em verdade, data vênia, o acórdão vergastado, fundamentou adequadamente as razões para prover o agravo de instrumento.

Ademais, há de ressaltar o entendimento de que os embargos de declaração não possuem a finalidade de renovar, ou reconsiderar, a discussão, conforme já se posicionou o c. STJ e outros Tribunais,
in verbis
:

"Embargos de declaração no agravo interno na petição no agravo em
recurso
especial. ação condenatória. acórdão deste órgão fracionário que não conheceu do reclamo. irresignação recursal da parte ré.
1
. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal. Precedentes. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 1.922.382/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)".

"Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Erro material. Hipóteses do artigo
1.022
do CPC/2015. Inocorrência. Reexame da matéria analisada no aresto combatido. Impossibilidade. Pré-questionamento para efeito de interposição de
recurso
especial ou extraordinário. 1. Não se verificando dos termos do acórdão, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo autor e defesa foram devidamente enfrentados, impõe-se a rejeição do
recurso
. 2. Vale destacar que, conforme a dicção do
Código de Processo Civil/15
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJMG - RED 1.0000.23.136160-1/002, Relatora: Desa.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

Nessa esteira, o que se afere no cenário é o mero descontentamento ou inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, que não lhe foi favorável, diante da ausência de vícios capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

O que se evidencia é a pretensão dos embargantes, não contentes com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Dessa forma, e diante das considerações explanadas, no meu inteligir, no caso em vértice, não há sequer mínimos indícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de ser sanado, razão pela qual se impõe a rejeição recursal para manter inalterado o acórdão proferido pela Colenda Câmara que, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento.

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024